Tribunal: STF
Processo: ADPF 989
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em referendo em medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aborto legal. Ausência de omissão. Pretendida rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual negado referendo à decisão cautelar exarada nestes autos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão submetida à apreciação consiste em saber se o acórdão embargado, ao deixar de referendar a decisão cautelar exarada nestes autos, padece do vício da omissão. 



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de obscuridade e contradição. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos rejeitados.